Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. AGÊNCIA DE MODELOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO APRESENTADO APÓS PAGAMENTO. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de prestação de serviço fotográfico e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$3.708,00 aos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve vício de consentimento na contratação dos serviços fotográficos, com base em publicidade enganosa; (ii) se é possível a condenação à restituição integral e dobrada dos valores pagos; e (iii) se ocorreram danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da relação jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), de modo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e compete à empresa fornecedora cumprir o dever de informação (art. 6o, III, CDC).
4. Do dever de informação. A empresa não comprovou o cumprimento do dever de informação prévia, sendo o contrato apresentado apenas após o pagamento e realização do serviço, de modo que configurado vício de consentimento, pois os consumidores acreditaram que o serviço contratado incluía agenciamento artístico.
5. Do valor a ser ressarcido. 5.1. Comprovado o pagamento pelos consumidores, apesar de tentativa de cancelamento via cartão de crédito. 5.2. Houve cumprimento parcial do contrato, com entrega do material fotográfico e divulgação das imagens, sendo razoável a dedução de R$1.000,00 do valor a ser restituído. 5.3. A restituição do valor pago em excesso deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança era justificada, quando realizada, vez que fundamentada em contrato celebrado entre as partes.
6. Não se configurou a ocorrência de danos morais, pois a quebra de expectativa não violou direitos da personalidade dos consumidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a empresa ao pagamento de R$2.708,00, já considerada a dedução de R$1.000,00. Segunda e terceiro recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação

Tese de julgamento:
“1. A apresentação do contrato após o pagamento configura vício de consentimento, quando há indução do consumidor por publicidade enganosa. 2. Não é possível a restituição em dobro quando fundamentada a cobrança em contrato.
3. A quebra de expectativa por promessa de agenciamento não configura dano moral, quando ausente violação aos direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, art. 6o, III e art. 42, parágrafo único, do CDC; Arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1501756 / SC, Corte Especial, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/05/2024. TJDFT, Acórdão 2059497, 0707655-21.2025.8.07.0006, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.